Tribunal: CARF
Processo: 10983.720090/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720090/2017-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.425 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
INSTITUTO GUGA KUERTEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 30/06/2012
IMUNIDADE.
EXIGÊNCIA
DE
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. LEI No 12.101, DE
2009. ADI No 4480.
O Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade formal do
art. 31 da Lei no 12.101, de 2009, que determinava que o direito à isenção de
contribuições previdenciárias somente existiria a partir da publicação da
concessão do Cebas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à autoridade preparadora a fim de que
os pedidos de restituição sejam analisados, considerando se o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI no 4480.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de pedido de restituição de Contribuição Previdenciária patronal,
apresentado sob a alegação de ter sido recolhida indevidamente por se tratar de entidade imune,
relativa ao período de maio de 2011 a junho de 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720090/2017-42
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720090/2017-42

O pedido foi indeferido, nos termos do Despacho Decisório no 1139, de 7 de
dezembro de 2017 (e-fls. 12 a 14).
O requerente apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 20 a 28), que foi
julgada improcedente (e-fls. 191 a 195).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 200 a 208) em que se arguiu que, consoante
o que consta do Parecer PGFN/CRJ/No 2132/2011, de 20 de junho de 2011, deve-se reconhecer
que Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é meramente declaratório e possui
efeito ex tunc, retroagindo, portanto, à data de seu requerimento, dando origem ao direito de
reaver os valores indevidamente pagos desde então.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O recorrente informou ter protocolado pedido de certificação como entidade
beneficente de assistência social em 24/04/2009. Porém, o pedido somente foi deferido em 28 de
junho de 2012, com a publicação da Portaria no 392, de 27 de junho de 2012 (e-fl. 135).
Sustentou, o recorrente, com fundamento no do Parecer PGFN/CRJ/No
2132/2011, de 2011, que seu direito à imunidade retroagiria à data do pedido, ou seja,
24/04/2009. Como havia recolhido contribuições previdenciárias patronais após essa data,
pleiteou o reconhecimento à restituição sob a alegação de que os pagamentos que efetuara teriam
sido indevidos.
O colegiado a quo entendeu, entretanto, que o próprio do Parecer PGFN/CRJ/No
2132/2011, de 2011, ressalvou que o gozo da imunidade somente tem início a partir do ato
concessório.
Pois bem. Inicialmente, destaco que o Acórdão no 2402-009.537 e jurisprudência
citada pelo recorrente não autorizam o entendimento de que a imunidade retroage à data do
requerimento do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas. O que eles
afirmam é que a imunidade tem início a partir do cumprimento dos requisitos legalmente
exigidos.
O despacho decisório denegou o pedido de restituição sob o seguinte fundamento
(e-fl. 13):
São absolutamente procedentes as alegações da interessada com relação à data do
protocolo do pedido, contudo a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009 ao tratar do
Reconhecimento e da Suspensão do Direito à Isenção, estabelece no art. 31 que o direito
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720090/2017-42

à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação.
Como a publicação da concessão da certificação ocorreu somente em 28/06/2012, as
GFIP foram retificadas incorretamente e os pedidos de restituição de contribuições
previdenciárias tratados neste processo não podem ser acatados.
O acórdão recorrido manteve a decisão da autoridade fiscal sob o fundamento de
que o Parecer PGFN/CRJ/No 2132/2011, de 2011, que é vinculante, ao admitir a retroatividade
do Cebas, o fez em razão da exigência do § 1o do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
que era exatamente o questionamento que consolidou o entendimento judicial que motivou o
parecer, tanto o é que ressalvou a retroação da validade do Cebas nos casos de aplicação do art.
31 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, que assim estabelecia:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a
contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o
disposto na Seção I deste Capítulo.
Ocorre que o dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal – STF, que assim se pronunciou na ADI 4480, já transitada em julgado:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e
II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do art. 29, VI,
e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009", nos termos do voto
do Relator.
Diante, pois, da inconstitucionalidade do fundamento do despacho decisório que
preliminarmente negou os pedidos de restituição, sem analisar-lhes o mérito, devem, os autos,
retornar à Autoridade Fiscal para que analise novamente os pedidos, removido o óbice que
motivou os indeferimentos, e profira nova decisão.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à
autoridade preparadora a fim de que os pedidos de restituição sejam analisados, considerando-se
o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4480.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.425 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720090/2017-42

Fl. 227
DF CARF MF
Original